Tribunal: TJSP
Processo: 2236064-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
ICMS – TUTELA ANTECIPADA – PRETENSÃO VOLTADA AO CREDITAMENTO DE 100% TRIBUTO DESTACADO EM DOCUMENTOS FISCAIS ORIUNDOS DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA COM INCENTIVO FISCAL – GLOSA PARCIAL – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.